Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710516-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: GERALDA MARIA DOS SANTOS ABREU, GERALDA MARTINS, GERALDA MEIRA DA SILVA, GERALDA PIRES DA SILVA, GERALDA ROQUE DE SOUSA, GERALDINO MARTINS CHAVES, GERALDO BALQUINO DE ALMEIDA, GERALDO BESERRA DE MEDEIROS, GERALDO CARVALHO DOS SANTOS, GERALDO FRANCISCO ARAUJO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões pelo Apelado. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora